Tribunal: TJBA
Processo: 8000309-93.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000309-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BRUNO LEONARD LEAO AFRO Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB Nº 01/2012. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. CANDIDATO RECLASSIFICADO POR DECISÃO JUDICIAL. NOVA CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Mandado de Segurança, denegou a ordem pleiteada, na qual se buscava o reconhecimento de direito à convocação para etapas pré-admissionais e nomeação em concurso público, sob alegação de reclassificação judicial e preterição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto aos efeitos da reclassificação judicial do Impetrante; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de analisar o direito à convocação para etapas pré-admissionais e nomeação; (iii) determinar se há contradição quanto à ausência de comprovação de preterição; e (iv) verificar a existência de contradição quanto ao prazo de validade do concurso e eventual divergência jurisprudencial. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado aprecia expressamente a reclassificação judicial do Impetrante, mas afasta, de forma fundamentada, a existência de direito líquido e certo à nomeação. O julgado enfrenta diretamente a tese de direito à convocação, ao reconhecer a expiração do prazo de validade do concurso em 20/06/2013, inviabilizando a imposição de nomeação após mais de doze anos. A decisão conclui pela ausência de demonstração objetiva de preterição, destacando que eventuais vagas posteriores foram preenchidas por novos concursos realizados pela Administração. Não se verifica contradição interna no acórdão, uma vez que os fundamentos são coerentes e harmônicos entre si. Os Embargos de Declaração exigem a demonstração efetiva de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso. O recurso é utilizado de forma inadequada para rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já apresenta fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11/02/2021; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1840754/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/04/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8000309-93.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante BRUNO LEONARD LEAO AFRO e como embargados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 04-200